Tribunal: TJBA
Processo: 8006554-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006554-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINOVATEC ALIMENTOS INOVATIVOS E TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s): LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA

AGRAVADO: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. PRECLUSÃO.
PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLO TEMPESTIVO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERESSE RECURSAL REMANESCENTE QUANTO À LEGALIDADE DAS DECISÕES E SANÇÕES PECUNIÁRIAS. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE "REFUGO" DE MADEIRA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
ASTREINTES
. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 1º, DO CPC. VALOR INICIAL INSUFICIENTE PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO. EFICÁCIA
EX NUNC
. IRRETROATIVIDADE DA MAJORAÇÃO, QUE INCIDE APENAS A PARTIR DA NOVA INTIMAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV E § 2º, DO CPC. OBSTRUÇÃO FÍSICA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDUTA GRAVE. MÁ-FÉ PROCESSUAL CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. MULTA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra duas decisões interlocutórias proferidas em Ação de Reintegração de Posse. A primeira decisão deferiu tutela provisória de urgência em favor da parte
a
gravada, determinando a sua reintegração na posse de madeira proveniente de cultivo de eucalipto. A segunda decisão, proferida após a constatação do descumprimento da ordem inicial, majorou a multa diária (
astreintes
) anteriormente fixada e aplicou à parte
a
gravante uma sanção pecuniária por ato atentatório à dignidade da justiça. A
agravante
sustenta, em suma, a legitimidade de sua posse sobre o material lenhoso, classificando-o como "refugo" que lhe pertenceria por força de um contrato de parceria agrícola pretérito, e impugna a legalidade e a forma de aplicação das penalidades impostas pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em analisar: a) a tempestividade das contrarrazões recursais apresentadas pela parte Agravada; b) a ocorrência de perda parcial superveniente do objeto do recurso; c) a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência de reintegração de posse, nos termos do
art.
561 do Código de Processo Civil; d) a legalidade da decisão que majorou a multa cominatória (
astreintes
), bem como a sua eficácia temporal (efeitos
ex nunc
ou
ex tunc
); e) a regularidade da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em face da alegação de ausência de responsabilidade da
a
gravante pelos atos de obstrução e da inexistência de advertência prévia pelo juízo.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, rejeita-se a alegação de intempestividade das contrarrazões, uma vez que a verificação dos registros do sistema processual eletrônico demonstra que as peças foram protocolizadas nos respectivos prazos finais, afastando a irregularidade apontada pela
a
gravante. De igual modo, afasta-se a arguição de perda parcial do objeto recursal, pois, embora a medida de reintegração de posse tenha sido cumprida, persiste o interesse recursal da
a
gravante na análise da legalidade das decisões que a determinaram, bem como na discussão sobre a exigibilidade das multas processuais impostas, cujos efeitos patrimoniais subsistem e dependem do resultado deste julgamento.

No mérito, a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse deve ser mantida, pois o juízo de origem constatou, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do
art.
561 do Código de Processo Civil. A
a
gravada demonstrou satisfatoriamente a sua posse anterior sobre a área e a produção florestal, amparada em um contrato de concessão de direito de superfície que lhe atribuía a titularidade de toda a produção. O esbulho, por sua vez, foi evidenciado por meio de boletins de ocorrência que narram a subtração da madeira e a obstrução de acesso a partir de janeiro de 2025. A tese defensiva da
a
gravante, centrada na interpretação de um contrato anterior (parceria agrícola de 2013) e na distinção do que seria "refugo", apresenta complexidade fática e jurídica que demanda aprofundada instrução probatória, sendo insuficiente para desconstituir, neste momento processual, a plausibilidade do direito afirmado pela
a
gravada com base no título contratual mais recente e específico.

Quanto às sanções, a majoração da multa cominatória (
astreintes
) de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 diários encontra amparo no poder-dever do magistrado de assegurar a eficácia de suas decisões, conforme o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada diante da recalcitrância da
a
gravante em cumprir a ordem judicial inicial. Contudo, a eficácia de tal majoração opera-se para o futuro (
ex nunc
), incidindo somente a partir da intimação da
a
gravante sobre a decisão que a determinou. O descumprimento ocorrido no período anterior à majoração deve ser calculado com base no valor e no limite originalmente fixados, o que deverá ser observado pelo juízo de origem em eventual execução das
astreintes
.

A condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça mostra-se plenamente justificada. As certidões lavradas pelo Oficial de Justiça descrevem atos materiais de grave embaraço ao cumprimento da ordem judicial, como a obstrução de vias de acesso com veículos e a escavação de valas, condutas que extrapolam o exercício do direito de defesa e configuram flagrante deslealdade processual e desrespeito à autoridade do Poder Judiciário, em violação direta ao dever previsto no
art.
77, inciso IV, do Código de Processo Civil. A tentativa da
a
gravante de se eximir da responsabilidade, ao negar vínculo formal de preposição com o indivíduo que praticou os atos, não prospera, pois a obstrução ocorreu na área em litígio e visava beneficiá-la diretamente, cabendo-lhe o dever de zelar pelo cumprimento da decisão e impedir que terceiros agindo em seu interesse obstassem a atuação da justiça. Dada a gravidade e o caráter flagrante e reiterado do descumprimento, a aplicação da sanção prevista no § 2º do
art.
77 do CPC prescinde de advertência prévia, que se revelaria inócua.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares de intempestividade das contrarrazões e de perda parcial do objeto rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, para manter incólumes as decisões agravadas, com observação quanto à eficácia
ex nunc
da majoração das
astreintes
.
Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

A demonstração, em cognição sumária, da posse anterior da parte autora e do esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, com base em título contratual vigente e outros elementos probatórios, autoriza o deferimento de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, relegando-se a discussão sobre a interpretação complexa de contratos sucessivos e a titularidade de bens residuais para a fase de instrução probatória.

A majoração da multa cominatória (
astreintes
), autorizada pelo art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, quando a sanção original se mostra insuficiente, produz efeitos a partir da intimação da parte sobre a nova decisão (
ex nunc
), não retroagindo para alcançar o período de descumprimento anterior, o qual permanece regido pelo valor e limite originalmente fixados.

A prática de atos concretos de obstrução ao cumprimento de ordem judicial, devidamente certificados por Oficial de Justiça, configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), justificando a imposição da sanção prevista no § 2º do mesmo artigo, independentemente de advertência prévia, ante a flagrante e deliberada recalcitrância da p
arte em desobedecer a determinação do juízo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8006554-23.2025.8.05.0000
,
de
Esplanada
-BA
, em que
são

a
gravante,
ALINOVATEC ALIMENTOS INOVATIVOS E TECNOLOGIA LTDA

e
agravad
a
,
COPENER FLORESTAL LTDA
(atual denominação da
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara
Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de perda parcial do objeto,
conhecer
p
arcialmente do Agravo de Instrumento e, nesta parte,
negar-
lhe
provimento
,
mantendo a
s
decis
ões

a quo

por seus próprios fundamentos,
julgando, ainda, prejudicado
s
, o
s

Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12